Tribunal: STF
Processo: RMS 30387
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ENTIDADE BENEFICENTE – IMUNIDADE. Afastada exigência para entidade ter jus a imunidade, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade de disposições dos Decretos nº 752/1993 e 2.536/1998, não subsiste a necessidade de dilação probatória.